Tribunal: TJMT
Processo: 1016123-96.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016123-96.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NINNA SANCHES VICENTE DA COSTA - CPF: 045.024.381-89 (RECORRENTE), LUIS GUILHERME SA DA COSTA E SILVA - CPF: 038.379.511-70 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO DE APROXIMADAMENTE 22 HORAS. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00. O atraso no voo contratado resultou na perda de conexão e no desembarque da passageira no destino com aproximadamente 22 horas de atraso em relação ao inicialmente pactuado, agravado pela falta de assistência adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais é adequado para compensar o atraso de 22 horas em voo internacional ou se deve ser majorado conforme pleiteado pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
quantum
indenizatório deve atender às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica das partes, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

4. O atraso de aproximadamente 22 horas para chegada ao
destino final
, somado à ausência de assistência adequada prestada à consumidora, justifica a majoração do valor indenizatório para R$ 8.000,00, quantia que satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O atraso significativo em voo internacional, superior a 20 horas, somado à ausência de assistência adequada, configura dano moral que deve ser compensado com indenização proporcional à extensão do dano. 2. O valor de R$ 8.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em casos de atraso superior a 20 horas em voos internacionais."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; TJMT, N.U 1013697-17.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2025, publicado no DJE 19/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1016123-96.2025.8.11.0002

Origem
: 1º Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente
:
Ninna
Sanches Vicente da Costa

Recorrido
: LATAM Airlines
Group
S
/
A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Ninna
Sanches Vicente da Costa ajuizou reclamação em face da LATAM Airlines
Group
SA. Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea com destino a Londres, partindo de Cuiabá, com conexões em Guarulhos e Frankfurt; b) o voo LATAM 8070 (Guarulhos-Frankfurt) sofreu atraso de aproximadamente 4 horas, o que ocasionou a perda da conexão para Londres
, sendo que,
ao desembarcar em Frankfurt, foi informada que seria realocada em novo voo, mas o representante da reclamada não realizou a impressão dos cartões de embarque;
c
) na manhã seguinte, ao tentar obter os cartões, foi informada que havia um bloqueio na emissão
e, mesmo
após diversas tentativas frustradas de contato com a reclamada, somente às 14h

(horário local) a
requerid
a informou sua realocação em novo voo, resultando em atraso total de aproximadamente 22 horas. Requereu indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
concluiu que foi comprovada a falha na prestação de serviços da parte reclamada em razão
da alteração do voo da parte reclamante sem justo motivo. Julgou parcialmente procedente a ação para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00
, a título de dano moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente diante da gravidade dos danos ocasionados
, especialmente porque
o atraso de
aproximadamente
22 horas para a chegada ao
destino, somado à má assistência prestada pela reclamada. Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quantum
indenizatório do dano moral.

No presente caso, restou incontroverso entre as partes a falha na prestação de serviços da parte reclamada, assim como o dano moral sofrido pela parte reclamante em decorrência do excessivo tempo de atraso do voo contratado.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
especialmente
o tempo de atraso excessivo
, que superou 20 horas, somado ainda à ausência de assistência
adequada
prestada à consumidora,
tenho que o valor arbitrado na sentença (R$

3.000,00) mostra-se reduzido e deve ser majorado para
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
. Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes da Turma Recursal em casos similares
(
N.U 1013697-17.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2025, publicado no DJE 19/09/2025
; N.U 1014263-63.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, publicado no DJE 08/08/2025
; N.U 1003945-83.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; e N.U 1071168-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe

parcial provimento
tão somente para
majorar
o
quantum
indenizatório para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento
parcial
do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025